Tribunal: TJES
Processo: 5001111-60.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-60.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ELIEZER BAZILIO TRISTAO DA COSTA SOARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A alegação de nulidade de citação não merece prosperar e, ainda que assim não fosse, não haveria necessidade de repetição do ato, pois o Município se manifestou nos autos, suas alegações foram consideradas, até mesmo por se tratar de direito indisponível, em relação ao qual não incidem os efeitos materiais da revelia. 2. O Município/Apelante admitiu a impossibilidade de cobrança judicial da dívida e a virtual possibilidade de pagamento administrativo de dívida prescrita não obsta o reconhecimento judicial de sua ocorrência. 3 - Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001111-60.2022.8.08.0002

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADOS:
ESPÓLIO DE ELIEZER BASÍLIO SOARES E DE ALFENAS CARNEIRO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7818447) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários atinentes às Certidões de Dívida Ativa expedidas em nome do Espólios de Eliezer Basilio Soares e de Alfenas Carneiro Soares até o ano de 2016, relativos à cobrança de IPTU.

Da preliminar de nulidade de citação

O Município/Apelante alega que a citação é nula pois, por equívoco do Cartório, foi criada uma Caixa denominada “Procuradoria”, inserida no token pessoal de dois procuradores, para a qual eram remetidas as citações/intimações.

Argumenta que a referida caixa simplesmente “apareceu” em um campo não visual, sendo impossível aos Procuradores ter ciência de sua existência, motivo pelo qual diversas ações novas não tiveram resposta do Município, como ocorreu no presente caso.

Apesar dos argumentos do Município/Apelante, por diversos motivos, não há que se falar em nulidade de citação.

A sentença deixou de acolher o pedido de nulidade da citação, pois o Município/Apelante, ao se manifestar nos autos, admitiu a ocorrência da prescrição.

Além disso, esta egrégia Câmara, analisando em outro processo a conduta do mesmo Cartório de criar a Caixa denominada “Procuradoria”, já entendeu por sua validação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL CERTIFICADO PELA SERVENTIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL DE DEMONSTRAR QUE NÃO TEVE CIÊNCIA DA CITAÇÃO POR FALHA DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÚNICA MATÉRIA DE DEFESA QUE FOI ENFRENTADA NA SENTENÇA E NESTE RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há como reconhecer a invalidade da citação efetuada nesta demanda, tendo em vista que o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE, ao contrário do asseverado pelo apelante, foi devidamente observado por este Poder Judiciário. 2) Após o município ter sido citado pessoalmente, por meio eletrônico, na forma dos arts. 5º e 6º da Lei nº 11.419/2006, em observância a prerrogativa assegurada pelo art. 183, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, e ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta, o juízo a quo, no escopo de evitar qualquer nulidade, solicitou que a serventia certificasse a regular citação do ente municipal, o que foi confirmado pelo cartório, o qual informou que “a requerida foi devidamente citada (exp. 851372), não apresentando resposta”, manifestação esta que possui presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada pelo demandado. 3) Em que pese a citação válida seja pressuposto de existência e validade do processo, na hipótese, ainda que esta não tivesse sido operada, como o juízo a quo afastou os efeitos da revelia por se tratar o requerido de Fazenda Pública e considerando que a única tese defensiva aventada pelo município demandado é a ocorrência da prescrição da pretensão de a autora postular o recebimento retroativo de verbas remuneratórias, questão esta que foi devidamente examinada na sentença objurgada e será objeto de apreciação nesta oportunidade, afasta-se qualquer possibilidade de prejuízo para o ente municipal apelante, impossibilitando o acolhimento da questão prejudicial ao mérito de nulidade processual, na medida em que sem prejuízo não se declara nulidade, em consonância com o brocado
pas de nullité sans grief
, positivado nos arts. 277 e 282, § 1º, ambos do Código de Processo Civil [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000256-18.2021.8.08.0002, Número: Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/11/2023).

Desse modo, a alegação de nulidade de citação não merece prosperar.

Ademais, no presente caso, não incidem os efeitos materiais da revelia, a teor do art. 345, do Código de Processo Civil:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

O Código de Processo Civil estabelece ainda que:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido
nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte
.

A legislação estabelece a desnecessidade de repetição do ato quando sua falta não prejudicar a parte.

Assim, a alegação de nulidade de citação não merece prosperar e, ainda que assim não fosse, não haveria necessidade de repetição do ato, pois o Município se manifestou nos autos, suas alegações foram consideradas, até mesmo por se tratar de direito indisponível, em relação ao qual não incidem os efeitos materiais da revelia.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

Do mérito

O Município/Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) uma dívida prescrita pode ser cobrada pelos meios administrativos, negociada e por fim quitada; 2º) as dívidas não executadas que atingiram o prazo de cinco anos de sua constituição e por força de lei municipal que autorizou o não ajuizamento de ações devidos ao seu valor, ainda persistem junto ao fisco municipal; 3º) por falta de legislação vigente no Município que autorize o cancelamento de dívida ativa por prescrição, deverá a sentença ser reformada, permanecendo nos cadastros municipais as dívidas não executadas e que possuem mais de cinco anos de sua constituição, até que lei municipal assim a autorize, a fim de se evitar que seja aplicado ao gestor o entendimento de que ocorrera renúncia de receita.

As razões recursais, em síntese, afirmam que (1) as dívidas prescritas podem ser cobradas administrativamente e (2) as dívidas de pequeno valor que, por autorização de lei, não são cobradas, permanecem nos registros do Município, por falta de legislação que autorize o seu cancelamento.

A virtual possibilidade de cobrança administrativa e pagamento de dívidas prescritas não obsta a manutenção da sentença recorrida, já que tal possibilidade persiste com ou sem o provimento jurisdicional.

De igual modo, o fato das dívidas de pequeno valor que, por autorização de lei, não são cobradas, permanecem nos registros do Município, por falta de legislação que autorize o seu cancelamento, também não se mostra apto a justificar a alteração da sentença.

A sentença se limitou a “
reconhecer a prescrição dos créditos tributários atinentes as Certidões de Dívida Ativa expedidas em nome do Espólios de Eliezer Basilio Soares e de Alfenas Carneiro Soares até o ano de 2016, relativos à cobrança de IPTU
, sem fazer nenhuma determinação de cancelamento de registro.

A eventual existência de outras dívidas de pequeno valor não fazem parte desta relação processual e não são alcançadas pela sentença.

Importa ao presente julgamento que a sentença reconheceu a prescrição das Certidões de Dívida Ativa expedidas até o ano de 2016 e, quanto a estas, o Município/Apelante assim se manifestou:

Quanto ao prazo prescricional que pretende o autor com a presente ação, no intuito de anular o débito fiscal existente no Município, mesmo não tendo sido objetos de ação executiva judicial, em parte lhe assiste razão. I
sto porque não há a possibilidade de executá-la judicialmente, mas tal fato não a extingue do quadro devedor municipal
(ID 7818440).

Assim, o Município/Apelante admitiu a impossibilidade de cobrança judicial da dívida e, como já mencionado, a virtual possibilidade de pagamento administrativo de dívida prescrita não obsta o reconhecimento judicial de sua ocorrência.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Este o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.